Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que o recorrente pede sua absolvição com base no princípio da insignificância, tendo em vista o valor do prejuízo causado à vítima. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para furto privilegiado, em razão da primariedade do apelante e o pequeno valor da res furtiva.
2. Erro material na sentença pode ser corrigido de ofício em sede recursal, mormente quando não altera a pena aplicada.
3. De acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, para aplicação do princípio da insignificância, exige-se que a conduta seja minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação praticada, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica seja inexpressiva. Tudo isso em caráter cumulativo.
4. A presença da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto demonstra maior desvalor da conduta do agente, o que, por si só, impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância.
5. O entendimento sumulado pelo STJ, enunciado 511, é no sentido de que “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
6. Recurso parcialmente provido